Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719506-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA EMBARGADO: KATARINA JULIA MIRABOUR PEREIRA, DOUGLAS LOPES DE CASTRO DESPACHO Regularize o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. art. 76, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora